Tribunal: TJSP
Processo: 3000266-45.2013.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Apelação – Furto de impulso telefônico praticado mediante fraude, em continuidade delitiva (artigo 155, §§ 3o e 4o, II, na forma do art. 71, ambos do Código Penal) – Sentença condenatória – Pleito de absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas – Decreto condenatório mantido – Dosimetria das penas bem efetuada – Manutenção - Recurso não provido.